Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-46.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016341-46.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEREN CINTIA CAMPOS - CPF: 977.042.701-25 (RECORRENTE), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016341-46.2021.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

KEREN CINTRA CAMPOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NOMEAÇÃO SOMENTE PELO DIÁRIO – ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A POSSE DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Não há que se falar em coisa julgada, quando o Mandado de Segurança impetrado foi julgado sem resolução do mérito, em razão da decadência.

Ainda, com relação à prescrição, após impetrado o Mandado de Segurança (05/12/2017), houve a interrupção do prazo prescricional que se iniciou com a homologação do certame, em 27/06/2014.

Em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse.

Não é razoável imputar a recorrente que acompanhe o diário durante tanto tempo, posto que do ato de nomeação a homologação do certame se passaram mais de 38 meses.

Sentença de Improcedência Reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por coisa julgada.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou nos termos da sessão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

Inicialmente, com relação à coisa julgada reconhecida pelo juízo
a quo
, não comungo do mesmo entendimento, tendo em vista que o Mandado de Segurança
1013384-40.2017.8.11.0000,
foi julgado extinto sem resolução do mérito por decadência, sendo totalmente possível o ajuizamento da presente ação ordinária.

Inclusive a Súmula 304 do STJ assim tem regrado:

Súmula 304

Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.

A jurisprudência da qual comungo caminha no mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA - DESCABIMENTO - DECISÃO QUE DENEGA A SEGURANÇA EM VIRTUDE DA DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA - POSSIBILIDADE- PROVIMENTO DO RECURSO. A decisão que denega a segurança e não afirma a inexistência do direito não faz coisa julgada material, não impedindo a renovação do pedido nas vias ordinárias. (TJ-MG - AC: 10024095762076001 Belo Horizonte, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 23/03/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2010). (Destacado)

Com relação à prescrição, a Recorrente fora nomeada por meio de Edital em 15/04/2012, tendo o concurso prorrogado até 27/06/2014, vindo a impetrar o Mandado de Segurança em 05/12/2017, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado do encerramento do certame.

A interrupção do prazo prescricional, ocorre com a citação, não havendo, no presente caso, prescrição do direito da Autora, tendo em vista que após impetrado, o Mandado do Segurança foi julgado em 05/11/2020 com trânsito em julgado em 03/03/2021, sendo ajuízada a presente ação em 07/05/2021.

Ademais, a doutrina e jurisprudência apontam que o prazo decorre após o lapso temporal de validade do concurso que decorreu em 2014, de onde com a citação do mandado de segurança em 2017 / 2018, ali ocorreu a interrupção da prescrição que voltou a correr novamente e até a presente data ainda estamos dentro do prazo prescricional de 05 anos, portanto admissível a presente ação ordinária.

A causa está madura e, sendo matéria de direito de forma exclusiva, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

A parte Recorrente prestou Concurso Público para o cargo de Assistente do Sistema Prisional - Município: Cuiabá Perfil Profissional: Assistente Administrativo.

O resultado do concurso fora homologado em 27/07/2009, e depois de passados mais de 03 (três) anos da homologação, o autor fora nomeado através do Diário Oficial em data de 15/04/2012.

Por conseguinte, sobreveio ato posterior tornando sem efeito o ato da nomeação em razão do não comparecimento tempestivo para a posse. O artigo 16 da Lei Complementar Estadual de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe:

Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.

§ 2º Em se tratando de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão.

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º.

§ 7º O ato de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado do concurso para as vagas imediatamente disponíveis conforme o estabelecido no edital de concurso
.

A normativa acima, que cuida da tomada de posse nas carreiras públicas deste Estado-membro, tal e qual qualquer norma vigente no Estado brasileiro, deve passar por filtragem constitucional, notadamente nas mais variadas situações concretas que se apresentam perante o Poder Judiciário.

Diante disso, não se revela razoável e proporcional (princípios da razoabilidade e proporcionalidade), a simples publicação em diário oficial da nomeação do autor, à sua cientificação para tomar posse no cargo, após mais de 03 (três anos) da homologação do concurso.

Em verdade, exigir consultas ininterruptas pelo prazo superior de 03 (três) anos, mostrar-se-ia, inclusive, desarrazoado. Em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação”.

Neste mesmo sentido, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil.
Recurso não provido. (Apelação / Remessa Necessária 132835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no
DJE 23/02/2016
)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Segurança deferida. (MS 75133/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no
DJE 15/09/2015)

Portanto, merece a reforma a sentença que julgou extinto por coisa julgada a pretensão inicial.

Sobre o pretendido efeito retroativo, resta indeferido pelo fato de que com a extinção do mandado de segurança, todos os seus efeitos produzidos restaram abalados, exceto no que tange da interrupção da prescrição pela citação ocorrida, porém, considerar a retroação de efeitos desta ação ordinária, para uma que foi extinta sem solução de mérito, sendo que na outra ação foi indeferida pela decadência, sem sequer enfrentar o mérito, não me parece razoável e nem mesmo lastreado em base legal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
determinar a nomeação da recorrente ao cargo de Assistente do Sistema Prisional - Município: Cuiabá Perfil Profissional: Assistente Administrativo, com efeitos a partir da presente decisão, porém, por óbvio, do período me que ela trabalhou por força do anterior Mandado de Segurança
1013384-40.2017.8.11.0000
, esse período deverá ser aproveitado para fins de tempo de serviço, tempo de contribuição, aposentadoria e demais atos atinentes da carreira e sua progressão eventual.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022